Tribunal: TJDFT
Processo: 0716188-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716188-28.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDOS: ROZANGELA ALVES JUSTINO E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso III, “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. LIBERDADE AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. LEI N.o 13.188/2015. VEICULAÇÃO DA RESPOSTA PELO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO EM DIVULGADA A MATÉRIA JORNALÍSTICA. A Lei n.o 13.188/2015 assegura o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. Tal instrumento visa garantir que, da mesma forma que o veículo de comunicação deve ter a sua liberdade de expressão e informação respeitadas, aqueles que se reputarem diretamente ofendidos, dentro de uma perspectiva de razoabilidade e proporcionalidade, tenham o direito de resposta para esclarecer sua versão acerca do que foi divulgado, mormente quando se trata de questão de relevante interesse público. No especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional;e b) artigos 2o, caput, § 3o, e 4o, inciso II, ambos da Lei no 13.118/15, asseverando que teria se limitado a narrar os fatos acontecidos e, no estrito exercício de sua liberdade de imprensa, reproduzir as considerações técnicas tecidas por autarquia federal inegavelmente dotada de capacidades institucionais para tratar da matéria. Afirma que o acórdão recorrido não teria sido capaz de ponderar as consequências dos atos praticados de sua parte, com a notícia veiculada, contra a qual os recorridos tiveram oportunidade para que se manifestar e apresentar sua versão dos fatos. Suscita divergência jurisprudencial com julgados do TJRS e TJSP, quanto à decadência do direito de resposta. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica negativa de vigência aos artigos 1o, caput; 5o, caput, incisos IV, V, IX, XIV, LIV e LV, 93, inciso IX e 220, caput e § 1o, todos da Constituição Federal, expondo os mesmos argumentos acima expendidos, ao tempo em que suscita cerceamento do seu direito à liberdade de expressão e de imprensa, bem como ao exercício do direito de resposta. Requer seja concedido efeito suspensivo aos presentes recursos. Pleiteia, também, que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados GUSTAVO BINENBOJM, OAB/DF 58.607, RAFAEL KOATZ, OAB/DF 46.142, CAROLINA MACEDO, OAB/RJ 152.408, AMANDA PESSANHA, OAB/RJ 165.295, BERNARDO SERPA, OAB/RJ 209.569, e JOSÉ PERDIZ, OAB/DF 10.011. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 2o, caput, § 3o, e 4o, inciso II, ambos da Lei no 13.118/15, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, este já foi analisado, segundo decisão de ID 12982299, tendo sido deferido. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos causídicos GUSTAVO BINENBOJM, OAB/DF 58.607, RAFAEL KOATZ, OAB/DF 46.142, CAROLINA MACEDO, OAB/RJ 152.408, AMANDA PESSANHA, OAB/RJ 165.295, BERNARDO SERPA, OAB/RJ 209.569, e JOSÉ PERDIZ, OAB/DF 10.011. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027